Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PELO MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS COM QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. REEMBOLSO INTEGRAL. BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA. CABIMENTO.
1. A ausência de comprovação de que a prestadora possui profissionais especialistas no tratamento de paciente com transtorno do espectro autista pelo método ABA, conforme exigência contida na sentença, enseja o reembolso integral das despesas médicas da agravada pelos custos despendidos na rede privada.
2. Agravo de instrumento não provido.